Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-66.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE AJUSTES. PROVIDÊNCIAS NÃO ADOTADAS PELA AUTORA NO PRAZO FIXADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. É atribuição do Juízo singular proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada.
3. A autora não cumpriu a determinação de ajustes e providências no prazo fixado. 3.1. Observa-se, portanto, o descumprimento, pela credora, da diligência determinada no pronunciamento judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.